Tribunal: TJMT
Processo: 1003877-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003877-16.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ENILTON MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVADOS: FRANCISCO ANTONIO WARTHA e LOURDES RODRIGUES DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENILTON MOREIRA DOS SANTOS na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por FRANCISCO ANTONIO WARTHA e LOURDES RODRIGUES DA SILVA contra a decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que os autores sejam reintegrados imediatamente na posse da área descrita na petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao valor da causa.
Em síntese, sustenta o agravante que os proprietários não residem na área, ao contrário das 72 famílias que necessitam de sua moradia e não tem para onde ir, bem como alega que deveria ter sido realizado audiência de justificação prévia para o deferimento da medida liminar.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida, a fim de permitir a permanência dos agravantes na área.
Pois bem.
Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante, tendo em vista a comprovação da condição de hipossuficiência.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, ao contrário do que alegam os agravantes, não se evidencia, ao menos nesta fase de cognição sumária, que no local se encontram morando 72 famílias.
Aliás, pelo que se denota do auto de constatação elaborado pelos oficiais de justiça que estiveram no local, trata-se de uma invasão precária:
"[...] CONSTATAMOS QUE, existem vários barracos em construção(apenas armação) e outros coberto por lonas plásticas sem paredes não habitados, sendo que os próprios invasores informaram que apenas um senhor residi no local, pois não tem onde morar, assim sendo percorremos uma estrada feito pelo invasores no limite com o bairro Novo Horizonte, a qual foi derrubado a cerca da divisa com o referido bairro , tendo esta aproximadamente 350 metros de extensão, percorremos aproximadamente 72 metros sentido sul confrontando com a chácara do senhor Amaral, percorremos 46 metros sentido Norte sentido estrada vicinal, percorremos mais 23 metros sentido Oeste confrontando com o remanescente da área em litígio e percorremos aproximadamente 300 metros do lado oeste sentido Norte "estrada vicinal" e percorremos aproximadamente 110 metros lado Norte pela estrada vicinal, sendo que as cerca foi derrubado apenas na divisa com o bairro Novo Horizonte, assim a área invadida totaliza aproximadamente 2.5ha (duas hectares e meia)”
[...]
Certificamos que, a maioria das pessoas ali encontradas ainda não moram no local pois os barracos estão inabitáveis, "em construção" sem nenhuma infraestrutura no local, portanto as pessoas vão apenas durante o dia construir os barracos." ID 78976471 - Pág. 72/73)
Ademais, a realização da audiência de justificação prévia prevista no artigo 562 do CPC/15, somente se faz necessária na circunstância de o juiz não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15.
Portanto, prudente, por ora, a manutenção da decisão proferida pela juíza singular, a qual está mais próxima da realidade das partes.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 31 de março de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora